Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. TEMA 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 1.1. No caso analisado pela Suprema Corte, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária desde o início do Cumprimento de Sentença.
2. No presente caso, todavia, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária após a homologação dos cálculos pelo juízo de origem e a determinação de expedição do requisitório. 2.1. Trata-se, portanto, de hipótese fática distinta, não havendo afronta ao entendimento fixado no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)
4. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado.